Tribunal: TJSP
Processo: 0163733-07.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Admissibilidade – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0163733-07.2007.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163733-07.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40807
Apelação Cível no: 0163733-07.2007.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Remessa necessária
Apelante: Estado de São Paulo

Apelado: Município de Mogi das Cruzes
Apelação cível
Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Admissibilidade Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 291/293), no que
tange aos juros de mora e à correção monetária.
Pois bem. Diante do julgamento do RE
870.947/SE, de rigor a readequação do julgado ao decidido
pelo STF e STJ (temas 810 do STF e 905 do STJ). Dessa forma,
os juros de mora são devidos, desde o evento danoso, na
ordem de 0,5% até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09,
quando então deve ser aplicado os juros da poupança. A
correção monetária é devida pelo IPCA-E, em todo o
período, desde a data do evento. Assim, readéqua-se o
julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Marrey Uint
Relator